Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em embargos à execução onde se discute a possibilidade de revisão contratual ante o acometimento do devedor por doença.
2. A cláusula de vencimento antecipada é plenamente válida, operando-se de pleno direito, a partir do momento do inadimplemento da parte, quando expresso em contrato.
3. É possível a revisão judicial quando evento superveniente e imprevisível modificar o equilíbrio contratual, privilegiando uma parte em prol da outra.
4. A alteração do cenário financeiro do embargante, atribuído a problemas de saúde, é uma questão própria que não pode ser invocada para isentá-lo do compromisso contratual firmado, nem gerar obrigação ao credor de rever os termos contratuais ocasionando-lhe prejuízo.
5. Recurso conhecido e desprovido.